Tribunal: TJBA
Processo: 0503705-86.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503705-86.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARYCHELLE ROCHA BORGES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 129/STJ. ENTENDIMENTO VIGENTE NA ATUALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇAO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. ACÓRDÃO ADEQUADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503705-86.2018.8.05.0103, em que figuram como apelante MARYCHELLE ROCHA BORGES e como apelado MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2022. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA